Tribunal: STF
Processo: AI 88964
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
1 - AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
2 - INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. OS PONTOS OMISSOS DA DECISÃO, SOBRE OS
QUAIS NÃO FORAM OPOSTOS EMBARGOS DECLARATORIOS, NÃO PODEM SER
OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA N. 356).
3 - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INVOCADOS NO AGRAVO
REGIMENTAL, MAS SEM QUALQUER PERTINENCIA COM O CASO DOS AUTOS.
4 - NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.